Tribunal: CARF
Processo: 16306.720524/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.720524/2011-87
ACÓRDÃO
1102-001.378 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA ULTRAGAZ S A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002
Crédito. Saldo Negativo. Comprovação. Os saldos negativos de IRPJ e da
CSLL apurados nas declarações apresentadas devem ser regularmente
comprovados pelo sujeito passivo, quando objeto de declaração de
compensação, devendo, para tanto, ser mantida a documentação
pertinente até que encerrados os processos que tratam da utilização
daquele crédito.
Saldo Negativo. Base de Cálculo. Não comprovada a regularidade fiscal da
dedução da receita bruta das vendas canceladas, devoluções e descontos
incondicionais, assim como a exclusão do lucro líquido da reversão dos
saldos das provisões não dedutíveis, deve ser a retificação da base de
cálculo da contribuição para fins de determinação do saldo de CSLL a pagar
ao final do período.
Saldo Negativo. Estimativas Compensadas. Não comprovada a existência
do crédito de saldo negativo de período anterior, utilizado na
compensação das estimativas, estas devem ser glosadas do saldo negativo
do período.
Preclusão. Não se pode apreciar as provas que no processo administrativo
o contribuinte se absteve de apresentar na impugnação/manifestação de
inconformidade para a primeira instância, pois opera-se o fenômeno da
preclusão.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de decadência; e (ii) por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso
voluntário, por falta de provas - vencidos os conselheiros Fredy José Gomes de Albuquerque e
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.378 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720524/2011-87
2
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, que lhe davam parcial provimento, para que se
retornasse o processo à Receita Federal do Brasil para a emissão de Despacho Complementar. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1102-001.377, de 13 de junho de 2024, prolatado no julgamento do processo
16306.720523/2011-32, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente
convocado(a)), Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário manejado contra decisão da DRJ que negou direito
creditório decorrente de saldo negativo de IRPJ, porquanto a administração tributária haver
apurado tributo a pagar no período, inexistindo crédito que justificasse as Declarações de
Compensação apresentadas pela contribuinte.
O saldo negativo de IRPJé o ponto nevrálgico controvertido nos autos, tendo o
Despacho Decisório resumido os motivos para a negativa do pedido formulado.
Apresentada manifestação e inconformidade pelo contribuinte , a DRJ julgou-a
improcedente por ausência de liquidez e certeza do direito creditório, em decisão assim ementada
(e.fls. 398/408):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
Crédito. Saldo Negativo. Comprovação. Os saldos negativos de IRPJ e da CSLL apurados nas
declarações apresentadas devem ser regularmente comprovados pelo sujeito passivo,
quando objeto de declaração de compensação, devendo, para tanto, ser mantida a
documentação pertinente até que encerrados os processos que tratam da utilização daquele
crédito.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.378 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720524/2011-87
3
Saldo Negativo. Base de Cálculo. Não comprovada a regularidade fiscal da dedução da receita
bruta das vendas canceladas, devoluções e descontos incondicionais, assim como a exclusão
do lucro líquido da reversão dos saldos das provisões não dedutíveis, deve ser a retificação da
base de cálculo da contribuição para fins de determinação do saldo de CSLL a pagar ao final
do período.
Saldo Negativo. Estimativas Compensadas. Não comprovada a existência do crédito de saldo
negativo de período anterior, utilizado na compensação das estimativas, estas devem ser
glosadas do saldo negativo do período.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a parte interpôs Recurso Voluntário, em que suscita as seguintes razões
de defesa:
a) Prejudicial de decadência do alegado lançamento, sob o fundamento do art.
150, § 4o, do CTN;
b) Necessidade de baixa em diligência, em respeito à ampla defesa, por alegada
arbitrariedade da glosa dos valores constantes de sua DIPJ, relacionadas às
vendas canceladas, devoluções e descontos incondicionais;
c) Necessidade de busca da verdade material, com fundamento no art. 142 do
CTN, que exigiria da administração tributária o aprofundamento sobre os
créditos reclamados;
d) Glosa indevida por presunção, sob o pretexto de que haveria lançamento
tributário e o mesmo merecia ser reformado;
e) Enriquecimento sem causa da União.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que
pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os fins
regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto à preliminar de decadência e ao mérito, exceto quanto ao retorno para
reapreciação do direito creditório pela DRF, transcreve-se o entendimento majoritário da turma,
expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
O recurso é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade.
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.378 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720524/2011-87
4
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
A recorrente suscita prejudicial de mérito relacionada à pretensa
ocorrência de decadência, sob o argumento de que, “transcorridos
aproximadamente 10 anos do fato gerador, a Autoridade Fiscal
desconsiderou, por completo, a apuração realizada”.
Inexiste decadência no caso em apreço, uma vez que as DCOMPs foram
transmitidas em setembro/2007 (fato incontroverso, conforme e.fls. 2/73)
e a parte foi intimada do Despacho Decisório em fevereiro/2012 (vide AR
e.fls. 366), portanto, dentro do prazo legal de 5 anos.
A parte entende que a administração tributária realizou um lançamento
indireto ao analisar o saldo negativo do ano-calendário de 2002, porém,
não é essa a realidade. Com efeito, não se pode confundir a extinção do
direito do Fisco lançar tributos, decorrente do fenômeno da decadência
para constituição de crédito tributário, com a homologação tácita que
decorre de pedidos de restituição ou declaração de compensação.
No caso de DCOMPs, não há decadência do direito ao lançamento, pois o
direito creditório pertence ao contribuinte. O ônus da administração
tributária consiste em analisar a liquidez e certeza do crédito vindicado,
sob pena de considerar-se tacitamente homologada a compensação, caso
o Fisco silencie por 5 anos, contados da entrega da declaração.
Aliás, isso é expressamente previsto no § 5o do art. 74 da Lei 9430/96, que
assim regula a matéria:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Não seria lógico admitir que a contagem do prazo para homologação tácita
ocorresse desde o ano-calendário que formou o pretendido saldo negativo
(no caso dos autos, havido em 2002), pois isso retiraria do Fisco a
possibilidade de analisar adequadamente o pedido, caso o mesmo fosse
apresentado, por exemplo, no último dia. Evidentemente, o prazo de
análise se conta do pedido de crédito, devendo a administração pública
verificá-lo desde sua origem.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.378 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720524/2011-87
5
Assim, afasto a ocorrência da homologação tácita, equivocadamente
tratada pela recorrente como prejudicial de decadência.
RAZÕES DE MÉRITO
DAS GLOSAS
A parte controverte em seu recurso a glosa dos créditos que afetaram a
formação do saldo negativo de CSLL no ano-calendário de 2002, os quais
constam da DIPJ na Ficha 06A (vendas canceladas, devoluções e descontos
incondicionais), que totalizam R$ 523.935.499,08, e na Ficha 09-A
(reversão dos saldos das provisões não dedutíveis), no montante de R$
26.877.551,33, que não foram justificados perante a administração
tributária, ainda que a parte tenha sido intimada para tanto.
Quanto às vendas canceladas, devoluções e descontos incondicionais
A administração tributária intimou a contribuinte (e.fls. 272) a comprovar
as deduções da Ficha 06A, sem que a empresa tenha apresentado à época
nenhuma informação baseada em provas, limitando-se a apresentar
planilha resumida com os totalizadores, conforme se vê às e.fls. 324,
abaixo reproduzida, sem estar acompanhada de nenhum documento
contábil ou fiscal:

Por essa razão, a decisão da DRJ manteve a glosa, aduzindo que, “com
relação à dedução das vendas canceladas, devoluções e descontos
incondicionais e à exclusão da reversão dos saldos das provisões não
dedutíveis, limitou-se a contribuinte a trazer aos autos os documentos de
fls. 324/326, que, de fato, não são hábeis comprovar a regularidade fiscal
do procedimento adotado. Juntamente com a manifestação de
inconformidade, não foram trazidos outros documentos ou um início de
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.378 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720524/2011-87
6
prova acerca da regularidade do procedimento adotado, sem o qual sequer
se abre a possibilidade de realização de prova diligencial” (e.fls. 406).
No Recurso Voluntário, a contribuinte apresenta novamente o totalizador
dos créditos e, pela primeira vez, anexou documentos contábeis com a
informação de que “as contas 312201, 312202. 313101, 313201 e 313202
foram geradas e disponibilizadas em formato Excel (DOC.03). No que diz
respeito à conta 312101, o arquivo foi gerado em ‘bloco de notas’, pois a
quantidade de lançamentos é tamanha, que inviabilizou a geração em
formato Excel (DOC.04 – mídia – SVA)”. Tais documentos encontram-se
acostados ao recurso e repousam às e.fls. 453/457), listados em formato
digital.
Quanto à reversão dos saldos das provisões não dedutíveis
Em relação a esse ponto, a contribuinte foi intimada a comprovar que não
houve efeitos fiscais na exclusão equivocada da Ficha 09A – linha 25 – da
“reversão dos saldos das provisões não dedutíveis” no valor de R$
26.877.551,33, uma vez que a Ficha 06A, linha 29, que trata da “reversão
dos saldos das provisões operacionais”, informa apenas o valor de R$
1.636,80. A interessada apresentou à época duas planilhas (e.fls.325 e
326), sem juntar ou controverter nenhum documento contábil, levando a
DRJ a manter a denegação do crédito.
Consta do Recurso Voluntário as explicações posteriores da contribuinte, a
saber:
Para a rubrica destacada na linha 25 da Ficha 09A, cumpre informar que a empresa
adota a prática de controle das Provisões pelos saldos das Contas Patrimoniais.
Essas provisões são ajustadas nas bases de cálculo de IRPJ e CSLL e devidamente
registradas na Parte B do LALUR.
Com base nesse procedimento, em dezembro de 2002, a empresa adicionou os
saldos das contas de provisões registrados no Balanço Patrimonial da Companhia,
bem como reverteu os valores adicionais no ano de 2001, que constavam na Parte
B do LALUR, conforme documento anexo (DOC.05).
Cabe ressaltar que, especificamente em relação ao ano de 2002, a empresa
efetuou a reversão de parte do saldo de Provisão de PIS e COFINS, constante na
Parte B do LALUR, no montante de R$ 21.416.105,79, que não se refere apenas ao
saldo contábil de Dezembro/01, mas de valores adicionados em anos anteriores.
Isso porque a empresa ingressou com uma Ação Judicial para questionamento dos
efeitos da Lei 9.718/98 e ofereceu à tributação ao longo dos anos os valores que
deixaram de ser recolhidos, por conta dessa Medida Judicial.
Nesse mesmo ano, a empresa aderiu à anistia à época e desistiu de parte da Ação
Judicial em que questionava o aumento da alíquota de COFINS de 2% para 3%,
efetuando o pagamento desses valores no mês de novembro/02, conforme se
depreende dos documentos acostados (DOC.06).
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.378 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720524/2011-87
7
Os pagamentos de PIS e COFINS efetuados nessa data também englobaram a
desistência de outra Ação Judicial em que a empresa questionava o PIS e a COFINS
Substituição Tributária.
Foi anexado ao recurso o “demonstrativo das exclusões das bases de IR e
CS” (e.fls 458/468), com cópia do LALUR - Livro de Apuração do Lucro Real,
onde se verificam os apontamentos contábeis destacados no recurso da
contribuinte. Juntaram-se também:
a)
Comprovantes de arrecadação no período (e.fls. 469/529);
b)
Livros razões contábeis (e.fls. 533/537);
c)
Livros razões analíticos (e.fls. 538/625);
d)
Bloco de notas (e.fls. 629/5371);
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE
Importa registrar que a irresignação recursal se sedimenta em documentos
tardiamente juntados, tanto após o despacho decisório quanto após a
decisão de piso, como se vê dos documentos contábeis anexados
extemporaneamente.
Verifica-se o esforço probatório tardio da parte em apresentar documentos
contábeis, que não foram analisados pela administração tributária em
tempo algum, mas que agora sobrevêm quando do acesso ao CARF. Há a
firme intenção de demonstrar o direito creditório, com milhares de páginas
de documentos e arquivos eletrônicos juntados em mídia digital, cujo
registro consta dos autos.
A legislação processual que versa sobre ônus probatório do interessado em
instruir o feito administrativo fiscal com os elementos necessários à
comprovação de suas alegações determina, como regra geral, que “A prova
documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual” (art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/72), estabelecendo como exceções as hipóteses de
impossibilidade de apresentação oportuna, a existência de fato ou direito
superveniente, ou que a prova destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
De forma complementar, a Lei no 9.784/99, ao regular o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, disciplina que
“O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão,
juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como
aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo” (art.38), como
forma de assegurar a ampla defesa e, entrementes, referendar a busca de
uma verdade materialmente demonstrável, opondo-se a pretextos
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.378 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720524/2011-87
8
formalísticos que dificultem ou inviabilizem a realização dessa finalidade.
Por isso mesmo, o § 2odo citado dispositivo estatui, categoricamente, que
“Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as
provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes,
desnecessárias ou protelatórias”.
A busca da verdade material não é apenas um direito do contribuinte, mas
uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e
pelos julgadores do processo administrativo tributário, os quais
referendam ou não a regularidade da constituição do crédito tributário,
como forma de lhe assegurar os atributos de certeza, liquidez e
exigibilidade que justificam os privilégios e garantias a ele referíveis,
conforme indica o Código Tributário Nacional e legislação esparsa.
A verdade material serve à instrumentalidade e economia processuais,
porquanto o processo administrativo não é um fim em si mesmo, e, no
lúcido dizer de Hugo de Brito Machado Segundo, “consagra um valor que
deve orientar a interpretação das demais regras processuais, sempre que o
intérprete estiver diante de duas interpretações em tese possíveis, deverá
adotar aquela que melhor consagre o processo em sua feição instrumental,
e não sacramental. Trata-se de decorrência direta do princípio do devido
processo legal, sendo certo que devido é aquele processo que se presta da
maneira mais efetiva possível à finalidade a que se destina, e não aquele
que faz com que as partes se embaracem em um emaranhado de
formalismos e terminem vendo naufragar a sua pretensão de ver resolvido
o conflito de interesses no qual estão envolvidas” (MACHADO SEGUNDO,
Hugo de Brito. Processo tributário. 10. ed. rev e atual. São Paulo: Atlas,
2018, p. 54).
Considera-se, pois, que o processo administrativo tributário há de ser
pautado pelo formalismo moderado, a fim de assegurar que documentos
eventualmente juntados aos autos após a impugnação possam ser
analisados pela autoridade julgadora, mesmo em sede de recurso
voluntário. O que importa é que a matéria controvertida documentalmente
e relacionada objetivamente às razões igualmente suscitadas nas fases
anteriores possam ser consideradas no julgamento do colegiado,
permitindo o exercício da ampla defesa e, paralelamente, buscando
alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que
subjaz à atividade de julgamento, e, no dizer de Celso Antônio Bandeira de
Mello, evita “que a parte aceite como verdadeiro algo que não o é, ou que
negue a veracidade do que é, pois no procedimento administrativo,
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.378 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720524/2011-87
9
independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte, ou
pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial”
(MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 9a ed.,
São Paulo: Malheiros, 1997, p. 322-323).
Importa registrar que o CARF tem se debruçado sobre a matéria,
convergindo ao entendimento segundo o qual a juntada posterior de
documentos, mesmo em sede de Recurso Voluntário, não está alcançada
pela preclusão probatória consumativa a que alude o art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/72, devendo-se admitir as exceções do próprio
dispositivo quando as provas anexadas, face ao princípio da verdade
material, admitam conexão com a causa de pedir suscitada pela parte,
desde que a matéria tenha sido controvertida em momento processual
anterior. Neste sentido, cite-se os seguintes acórdãos:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESERVAÇÃO
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES RECURSAIS
GENÉRICAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA
PELA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLO GRAU DO
CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO
DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo
princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões
recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou
de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a
observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de
jurisdição. A ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater as
razões de decidir da decisão infirmada, apontando o “error in procedendo” ou o
“error in iudicando” nas suas conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso
por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade pertinente a
regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo
adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco
de admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer. (Acórdão no
2202005.055
-
2aCâmara/2aTurmaOrdinária/
2a
Seção
–
Sessão
de
14demarçode2019)
---------------------------
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.378 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720524/2011-87
10
TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO
MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE SE
CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que
devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova
documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação
com a matéria litigiosa controvertida desde a manifestação de inconformidade ou
impugnação, especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de
mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário,
pode ser apreciado quando se destina a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira
instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado,
de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4o do art. 16 do Decreto
no 70.235, não se cogitando de preclusão. (Acórdão no 2202-006.166 – 2a Seção /
2a Câmara / 2a TO)
---------------------------
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
(...) PROVAS. VERDADE MATERIAL. APRESENTAÇÃO EM SEDE DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL.
Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por força
do princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e provas
trazidos aos autos posteriormente à análise do processo pela autoridade de
primeira instância.
Assim decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”) deste Conselho no
julgamento do Acórdão no 9101002.781, nos autos do Processo Administrativo no
14098.000308/2009-74,
em
sessão
de
06/04/2017,
veja-se:
RECURSO
VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972,
ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38. É possível a juntada de documentos
posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, em observância ao
princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999. (Acórdão
no 1002-000.832 - 1a Seção / 2a TE - Sessão de 8 de outubro de 2019)
---------------------------
PRECLUSÃO.
NORMAS
PROCESSUAIS.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
APRESENTAÇÃO.
APÓS
IMPUGNAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para efeito
de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente à
impugnação do contribuinte, não impedindo, porém, que o julgador conheça e
analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural, em observância aos
princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos administrativos,
sobretudo quando se prestam a corroborar tese aventada em sede de primeira
instância e contemplada pelo Acórdão recorrido.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.378 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720524/2011-87
11
Os documentos anexados ao Recurso Voluntário estão conectados objetivamente
com as razões de defesa e foram por ela controvertidas na instância singular,
porém, deixou-se de analisá-los anteriormente pela inércia do próprio contribuinte
em apresentar os elementos ora acostados. Não obstante, pelos argumentos
indicados e precedentes do colegiado, não há óbice para a consideração jurídica
dos anexos recursais, em prestígio à ampla defesa e proporcionalidade da medida,
razão pela qual afasto a preclusão consumativa e acolho o pleito da recorrente
para acatar a análise dos documentos juntados extemporaneamente. (Acórdão no
1401002.163 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária - Sessão de 23 de fevereiro de 2018
Quanto ao retorno para reapreciação do direito creditório pela DRF, transcreve-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão
paradigma:
Peço vênia ao ilustre relator para divergir sobre a apreciação das provas só
apresentadas em Recurso Voluntário.
O Despacho Decisório (e-fls. 328 e ss) justificou que não houve a
comprovação documental, fiscal e contábil, das deduções referentes a
“Vendas canceladas, devoluções e descontos incondicionais”, “Reversão
dos saldos das provisões não dedutíveis” e “perdas incorridas nas
aplicações de renda variável”. A administração tributária intimou a
contribuinte a comprovar as deduções, sem que a empresa tenha
apresentado à época nenhuma informação baseada em provas, limitando-
se a apresentar planilhas. Mesmo na apresentação da manifestação de
inconformidade à DRJ não houve a apresentação de provas. Também
adiantou a autoridade tributária que as compensações de estimativa de
CSLL, cód 2484 do PA jan/2002 e do PA fev/2002 com saldos de CSLL de
anos calendários de anos anteriores (2000 e 2001) não foram confirmadas
nas declarações fiscais da contribuinte.
A DRJ também constatou a total falta de comprovação que desse suporte
ao crédito requerido de saldo negativo de CSLL.
A respeito das deduções não comprovadas, somente em Recurso
Voluntário a contribuinte apresenta, pela primeira vez, documentos
contábeis no esforço de justificá-las.
Cabe assinalar que o reconhecimento de direito creditório contra a
Fazenda Nacional exige liquidez e certeza do suposto pagamento indevido
ou a maior de tributo (art. 74 da lei 9.430/96), fazendo-se necessário
verificar a exatidão das informações referentes ao crédito alegado e
confrontar com análise da situação fática, de modo a se conhecer qual o
tributo devido no período de apuração e compará-lo ao pagamento
declarado e comprovado.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.378 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720524/2011-87
12
A compensação requerida no PER/DCOMP indicou as parcelas que teriam
constituído o crédito. Mas, o pedido de restituição de crédito não foi
acompanhado dos atributos necessários de liquidez e certeza, os quais são
imprescindíveis para reconhecimento pela autoridade administrativa de
crédito junto à Fazenda Pública, sob pena de haver reconhecimento de
direito creditório incerto, contrário, portanto, ao disposto no artigo 170 do
Código Tributário Nacional (CTN).
Observo que no ato de recurso a esta segunda instância o recorrente alega
anexar agora documentos que comprovariam seu crédito. Mas, tal
tentativa não pode socorrer-lhe. Isto porque, conforme disposto nos
artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235/1972, não se pode apreciar as provas
que no processo administrativo o contribuinte se absteve de apresentar na
impugnação/manifestação de inconformidade para a primeira instância,
pois opera-se o fenômeno da preclusão. O texto legal está assim redigido:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II a qualificação do impugnante;
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome,
o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar
expressões injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao
julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou
estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o
julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.378 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720524/2011-87
13
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados
pela autoridade julgadora de segunda instância.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Quanto às compensações de estimativa de CSLL, cód 2484 do PA jan/2002
e do PA fev/2002 com saldos de CSLL de anos calendários anteriores (2000
e 2001), não foram confirmados nas declarações fiscais da contribuinte.
Observo que não foram apresentadas pelo contribuinte declarações de
compensação para as compensações de estimativa de CSLL do PA jan/2002
e do PA fev/2002, porque à época a compensação deveria restar efetivada
na própria contabilidade da contribuinte. Ou seja, não cabe aqui a
aplicação da Súmula 177 do CARF.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar a preliminar de
decadência negar provimento ao recurso voluntário, por falta de provas.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente Redator

Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.378 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720524/2011-87
14

Fl. 555
DF CARF MF
Original